Tribunal: TJES
Processo: 5018985-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018985-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: LAURO JUCIMAR SAVERGNINI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE CONDICIONA MEDIDAS CONSTRITIVAS À NÃO VULNERABILIDADE SOCIAL DO EXECUTADO. CONTEÚDO DECISÓRIO CONFIGURADO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Cariacica contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de que a decisão recorrida configuraria mero despacho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o pronunciamento judicial que condiciona a adoção de medidas executivas à prova de não vulnerabilidade social do executado possui carga decisória e enseja a interposição de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pronunciamento judicial impugnado vincula o direito à penhora à comprovação de inexistência de vulnerabilidade social, invertendo a lógica do ônus da prova e inviabilizando o prosseguimento da execução fiscal.

4. A decisão não se limita a impulsionar o feito, mas impõe requisito não previsto em lei para a prática de atos executivos, o que configura carga decisória e permite sua impugnação por agravo de instrumento.

5. O despacho recorrido possui conteúdo decisório, considerando a sua repercussão processual concreta, ao condicionar medidas constritivas e antecipar indeferimento de eventual penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reconhecer a admissibilidade do agravo de instrumento e determinar seu processamento.

Tese de julgamento
: O pronunciamento judicial que subordina o prosseguimento da execução fiscal à comprovação de inexistência de vulnerabilidade social do executado possui natureza decisória e pode ser impugnado por agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.001, 203, §1º, e 1.015, parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior designado relator para elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão de 17 a 21.03.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:

Considerando a divergência inaugurada nos autos, renovei a análise das circunstâncias do caso e, rogando as devidas vênias à e. Relatora, entendo por
acompanhar o voto divergente
capitaneado pelo Exmo. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018985-93.2024.8.08.0000

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: LAURO JUCIMAR SAVERGNINI

RELATOR: DES. JANETE VARGAS SIMÕES

VOTO – VISTA

Des. Júlio César Costa de Oliveira

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de
AGRAVO
INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que a decisão atacada constituiria despacho de mero expediente. O despacho recorrido havia determinado que o município exequente comprovasse que o executado não é beneficiário de programas sociais, como Bolsa Família ou CadÚnico, como condição para novas medidas constritivas.

A culta
Desembargadora Relatora Janete Vargas Simões
conheceu e negou provimento ao agravo interno, compreendendo que o despacho não tem conteúdo decisório, posicionando-se pela irrecorribilidade do ato nos termos do art. 1.001 do CPC.

O entendimento foi acompanhado pelo e.
Des. Ewerton Schwab Pinto Junior.

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Contudo, ao examinar detidamente o conteúdo da decisão atacada nos autos da execução fiscal, verifica-se que ela condiciona o prosseguimento da execução à apresentação dos documentos, estabelecendo inclusive que, em caso de inércia, os autos seriam conclusos para sentença, presumindo-se, portanto, o indeferimento do pedido de constrição judicial. Vejamos trecho do pronunciamento:
“(...) com a apresentação do documento, os autos serão remetidos a conclusão para realização da tentativa de penhora. Decorrido o prazo, sem manifestação, ou ainda que juntada manifestação diversa, o processo será remetido à conclusão para sentença”.

Assim, entendo possível extrair conteúdo decisório do pronunciamento judicial impugnado via agravo de instrumento, nos autos da execução fiscal. Essa decisão tem carga decisória inequívoca e repercussão imediata, pois vincula o direito à penhora à prova negativa de vulnerabilidade social, invertendo a lógica do ônus da prova e inviabilizando o exercício regular da execução.

Nesta linha, divergindo respeitosamente da eminente relatora, entendo cabível o agravo de instrumento neste caso, na medida em que a decisão impugnada, ainda que travestida de despacho de mero expediente, impõe condição à prática de atos executivos e antecipa indeferimento de pedido constritivo, com consequências processuais e materiais concretas.

Por todas estas razões, rogando vênia à eminente Relatora, tenho por bem
abrir divergência
para fins de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, para que o agravo de instrumento seja conhecido e processado.

É como voto.

VOTO

O presente agravo interno foi interposto pelo Município de Cariacica contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de inadmissibilidade recursal, pois o ato combatido constitui despacho de mero expediente.

No caso em tela, o ato judicial que deu origem ao agravo de instrumento consistiu na determinação para que o exequente apresentasse documento comprobatório de que o devedor não é beneficiário de programas sociais, como Bolsa Família ou CadÚnico, antes de novas medidas constritivas.

Tal determinação não possui caráter decisório, pois não resolve qualquer questão incidental nem causa prejuízo imediato à Fazenda Pública.

Conforme entendimento consolidado na doutrina, despachos de mero expediente destinam-se exclusivamente ao impulso processual, sendo insuscetíveis de recurso (art. 1.001 do CPC):

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que os despachos de mero expediente são atos judiciais sem cunho decisório que têm por função impulsionar o feito, portanto, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, são irrecorríveis.” (AgInt no AREsp n. 2.466.990/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

“Com base na interpretação do art. 1.001 do CPC de 2015, não é cabível recurso contra despacho de mero expediente, principalmente se desprovido de conteúdo decisório. Precedentes.” (AgInt nos EAREsp n. 2.243.919/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024.)

A teoria da taxatividade mitigada, que excepcionalmente admite a interposição de agravo de instrumento contra atos fora do rol do art. 1.015 do CPC, exige a demonstração de urgência ou inutilidade do julgamento posterior. Tal requisito, contudo, não se verifica no caso concreto, pois a determinação judicial não obsta o prosseguimento da execução fiscal nem compromete, de imediato, a satisfação do crédito exequendo.

Isso porque o magistrado de primeiro grau apenas exerceu seu poder de gestão processual, solicitando a apresentação de documentos pertinentes à análise de impenhorabilidade, sem decidir o mérito da medida constritiva. O ato, portanto, não inviabiliza a execução.

No agravo de instrumento n. 5018489-64.2024.8.08.0000, envolvendo caso idêntico, a Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira consignou que
“inexiste guarida legal autorizadora do manejo do agravo de instrumento”
, pois
“o próprio caput do artigo 1.015 do Código de Processo Civil delimita a questão, ao dizer que o agravo de instrumento será cabível contra decisões interlocutórias”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5018489-61.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2024).

Em sintonia, no agravo de instrumento n. 5018887-11.2024.8.08.0000 restou decidido que
“em que pese o manejo do recurso de agravo de instrumento, por certo que a determinação de intimação do agravante para comprovar a inexistência de cadastro da parte ex adversa como beneficiária de programas sociais, como Bolsa Família, ou no CadÚnico, não possui conteúdo decisório, tampouco causa prejuízo ao recorrente, tratando-se, o pronunciamento judicial recorrido, em verdade, de mero despacho”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5018887-11.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT, Órgão: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/12/2024).

Nesse viés, não verifico motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e ele
nego provimento
.

É como voto.